Tribunal: CARF
Processo: 10880.679392/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679392/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
LBS LOCAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/05/2005
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a
causa do erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não
demonstrado, de rigor a glosa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.675, de 27 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.679385/2009-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente(s) o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679392/2009-76
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679392/2009-76

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação em razão dos valores pagos objeto do pedido encontraram-se
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

A decisão de piso manteve o indeferimento do crédito pleiteado por insuficiência
probatória, mais especificamente, pois, “a retificação da DCTF efetuada pelo interessado e
apresentação do DACON, por si só, desacompanhados dos documentos que efetivamente
comprovem eventual erro cometido na apuração da base de cálculo não faz prova do direito
creditório do contribuinte, uma vez que, conforme disposição expressa do inciso III, do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve vir acompanhada das provas dos fatos alegados”.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que descreve equívoco
no preenchimento do valor a pagar de COFINS descrito em sua DCTF, nomeadamente, apurou o
valor do débito de COFINS pelo regime não cumulativo, quando, em verdade, estava sujeita ao
regime cumulativo (ex vi, Lei 11.051, de 2004) por ser prestadora de serviços no mercado de
informática e afins.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente tece em sua peça de irresignação novos argumentos para
enfrentar o indeferimento de seu créditos, argumentos que não deveriam
ser conhecidos, isto porque regra geral O MOMENTO DA
APRESENTAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS coincide com a
data protocolo da Manifestação de Inconformidade, porém, é certo que
tal regra comporta exceções.
Dentre as exceções legais (id est, as descritas nas alíneas do § 4° do
artigo 16 do Decreto 70.235/72) há a permissão de juntada posterior de
prova destinada “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”.
É certo que a insuficiência probatória pode ser entendida como um dos
fundamentos do Despacho Decisório Eletrônico da DRF. Porém, devido
a capacidade de síntese do ilustre Auditor subscritor do Despacho
decisório da DRF, a questão da insuficiência probatória sai da zona de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679392/2009-76

penumbra apenas com a Decisão da DRJ. Portanto, justificada a juntada
de prova a destempo pela Recorrente. Em sentido semelhante a Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE
ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS
O
INDEFERIMENTO
PELA
DRF.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser não
homologada. Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo
para produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das informações prestadas na
DCTF. (Acórdão no 9303008.473 – Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos)

Fisco e Recorrente concordam que o ÔNUS DA PROVA em processo de
compensação é do contribuinte, divergem somente na aptidão dos
documentos trazidos aos autos para demonstrar o equívoco que levou ao
incorreto recolhimento inicial. A DRJ ressalta que a DCTF é uma
confissão de dívida, assim, para desconstituí-la deve o contribuinte (a
Recorrente no caso) demonstrar seu erro inicial, sendo o DACON – mera
declaração – insuficiente para tanto. A seu turno, a Recorrente afirma que
DCTF e DACON originais e retificadoras, acompanhadas dos livros
fiscais são suficientes à demonstração de seu direito de crédito.
Efetivamente, não há uma fórmula exata em matéria de prova de erro;
documentos tais ou quais que sempre que coligidos o demonstram. É
certo que a escrituração regular é princípio de prova, porém o sem
número de possíveis erros recomenda (não fosse a clara dicção legal) que
esta escrituração venha acompanhada por documentos hábeis (artigo 26
do Decreto 7.574/2011). Com o antedito se quer dizer que o documento
hábil a demonstrar o erro alegado deve ser aferido no caso concreto.
No caso em análise a Recorrente alega que recolheu a COFINS como se
estivesse submetida ao regime não cumulativo, todavia, assevera – forte
na Lei 11.051/04 – que está sujeita ao regime cumulativo, por prestar
serviço “no mercado de informática e afins”.
Como prova do alegado, a Recorrente traz aos autos Estatutos Sociais
que indicam como seu objeto social atividades relacionadas com
produção e manutenção software e internet (sítios eletrônicos). Porém os
Estatutos
Sociais
coligidos
pela
Recorrente
foram
emitidos
posteriormente à novembro de 2005 – período de apuração da COFINS -,
em 2008 e 2010. Ademais, o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais indica como Código de Atividade Econômica da
Recorrente “Outros Serviços Prestados Principalmente a Empresas”:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679392/2009-76

Em assim sendo, não restou demonstrado o regime de apuração
cumulativo da COFINS, com incidência da alíquota de 3%, tornando
imperiosa a manutenção da glosa.
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, o Recurso Voluntário,
conheço-o e a ele nego provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta Redatora

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital